Tribunal: STF
Processo: RE 1337994
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio da Petição 88.536/2021 (eDOC 41), afirma que houve a perda de objeto do presente feito, ante a formação de coisa julgada em outro processo judicial (mandado de segurança), reconhecendo imunidade tributária em seu favor, o que impediria a cobrança do crédito tributário discutidos nos autos. Requer, ao final, que:



    “(i) o reconhecimento da perda de objeto do presente feito executivo, devendo ser extinto, nos termos do artigo 924, III, do CPC1; e



    (ii) A condenação do Recorrente em honorários advocatícios, nos termos do §10º do artigo 85 do CPC.”



    Em 11.10.2021, abri vista ao estado de São Paulo, para se manifestar quanto a petição e documentos juntados aos autos (eDOC 45). Em resposta, o ente federal requereu o “indeferimento da petição apresentada pelo recorrido, bem como que seja determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão e a devolução do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (eDOC 46).



    O pleito não merece prosperar.



    Observe-se, inicialmente, que a petição foi juntada aos autos após o prazo para eventual recurso da decisão que julgou os recursos extraordinários de que tratam os autos.



    Além disso, conforme informado, o trânsito em julgado da decisão que deu ensejo a coisa julgada alegada pela parte ocorreu em 15.01.2019, ou seja, antes mesmo da interposição da apelação que deu origem ao acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário interposto pelo estado de São Paulo. No entanto, só agora, com decisão contrária a sua pretensão, que a parte informou o fato nos autos.



    Além disso, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em regra, a análise quanto a alegação de falta de interesse de agir, a perda do objeto ou os limites da coisa julgada, depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Dessa forma, eventual análise do pleito deve ser levada ao juízo de origem.



    Nesse contexto, indefiro o pedido apresentado.



    Uma vez transcorridos os prazos para eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente